Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-94.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800563-94.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: HELENA GOUVEIA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação interposta. A sentença de 1º grau condenou o Município à obrigação de fazer e de pagar, determinando o recálculo dos percentuais devidos a título de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e o pagamento das diferenças salariais em favor de servidora municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à forma de cálculo do ATS, notadamente a alegada coexistência de dois regimes; e (ii) estabelecer se o acórdão contrariou o entendimento firmado na ADPF 495, ao reconhecer direito adquirido a regime jurídico anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois este reconhece expressamente a irredutibilidade dos percentuais já incorporados pela servidora antes da alteração legislativa, não havendo determinação para aplicação simultânea de dois regimes jurídicos.

5. A decisão embargada aplica corretamente a jurisprudência dos Temas 24 e 41 do STF, distinguindo entre direito adquirido a regime jurídico — que inexiste — e direito adquirido ao acréscimo remuneratório já incorporado sob a égide de legislação revogada.

6. A tese firmada na ADPF 495 não se aplica ao caso, pois não se discute vinculação remuneratória indevida, mas sim a preservação da remuneração global em razão da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

7. Alegações de impacto orçamentário não afastam a incidência de direito subjetivo amparado por garantia constitucional.

8. Inexistentes omissões, obscuridades ou contradições, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O servidor público não tem direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço, mas faz jus à preservação dos percentuais já incorporados sob regime anterior, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2. A aplicação da nova legislação deve respeitar os adicionais já adquiridos, sem que isso represente reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico revogado.

3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nos casos estritos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 24 da RG (RE 563708); STF, Tema 41 da RG (RE 563965); STF, ADPF 495; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0800563-94.2022.8.14.0075

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

EMBARGADO: HELENA GOUVEIA DA SILVA OLIVEIRA

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 26065558

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26619057) opostos pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em face de ACÓRDÃO ID n. 26065558

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID n. 19293071, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou a municipalidade à obrigação de fazer e de pagar, procedendo com a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora à título de ATS e o pagamento das diferenças salarias, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de origem.

A Embargante alega haver contradições no acórdão quanto à presença de determinação para procedimento conforme 02 (duas) formas de cálculos para o pagamento do Adicional de Tempo de Serviço ao embargado.

Aduz que, a sentença e o acórdão presentes são contrários à ADPF 495, quando reconhecem o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço da servidora.

Frisa que em momento algum foi retirado dos servidores municipais o direito a percepção do Adicional por Tempo de Serviço, sendo que no presente caso o ATS compõe a remuneração do(a) embargado até os dias atuais.

Requereu também o prequestionamento necessário desses dispositivos para eventual interposição de recursos excepcionais.

Menciona que a r. sentença e o acordão ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 26672636), a parte embargada sustentou que a alegação acerca da condenação a realização de cálculo com base em 2 formas para o pagamento de ATS não encontra amparo na realidade, uma vez que o requerido fora apenas para que o município respeite os adicionais já completados até a mudança legislativa que mudou a sua forma de cálculo, respeitando-se então os princípios da irredutibilidade salarial e da segurança jurídica.

Além disso, destaca que em nenhum momento à servidora pleiteia direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos. Ao contrário do que alega o réu em sua contestação, em momento algum se alegou na petição inicial que foi retirado dos servidores municipais o direito a percepção do Adicional por Tempo de Serviço (triênio), o que se denuncia na presente demanda é o não respeito ao direito adquirido dos servidores, até a edição da lei nº 920/2017. Como provam os contracheques aqui anexados.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver contradições no acórdão combatido, por estar em contrariedade à ADPF 495 e a determinação para procedimento conforme 02 (duas) formas de cálculos para o pagamento do Adicional de Tempo de Serviço ao embargado.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26065558:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo inalterados os termos da decisão recorrida. Na ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19293071):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Pois bem.

O Cerne da questão consiste em verificar se a alteração da forma de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) , a partir da mudança ocorrida na legislação municipal, deve ou não atingir o autor/apelado.

I – PRELIMINAR

O Município apelante pleiteia pela anulação da sentença, diante da ausência de prévia manifestação do parquet em primeiro grau.

Tal insurgência não merece prosperar.

Do que se extrai dos autos, tem-se que o processo versa sobre interesse particular, de cunho patrimonial, destarte, ausente o interesse público primário, logo, desnecessária a sua atuação do parquet no presente caso, em atenção ao que dispõe o art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016-CNMP,

Outrossim, o parquet se manifestou neste 2º grau de jurisdição, e não alegou qualquer nulidade ou prejuízo evidente no processo para as partes, destarte, não havendo o que se falar acolhimento da preliminar.

Preliminar rejeitada.

II – MÉRITO

Inicialmente, é imperioso destacar, que o Município de Moz previa originariamente, em sua legislação municipal nº 109/2010, a gratificação de adicional por tempo de serviço na proporção de 5% (cinco por cento) para cada 03 (três) anos de trabalho, in verbis:

“Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a cada triênio, sendo acrescido a remuneração do servidor 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base.”

Contudo, a Lei Municipal nº 109/2010 foi expressamente revogada pela nova Lei Municipal nº 920/2017, que alterou a forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, o qual passou a ter as seguintes disposições:

“Art. 28. O adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o art. 13 desta lei.

Art. 13. A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional do magistério de uma REFERÊNCIA para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática, a cada interstício de CINCO (5) anos, computando-se para este fim, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.

(...)

§3º- Será concedido ao profissional por ocasião de cada promoção horizontal, quando da mudança de referência, um percentual de 5% (CINCO por cento), QUE SERÃO PAGOS NA FORMA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO sobre a jornada básica do servidor.

(...)

§5º- A Promoção Horizontal será concedida aos Profissionais da Educação, que cumpriram o QUINQUÊNIO e participaram do processo de avaliação profissional previsto nessa lei.”

Nesse sentido, com a superveniência da Lei Municipal nº 920/2017, o ATS, no Município de Porto de Moz, passou de 5% (cinco por cento), a cada 3 anos, para 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos.

Na hipótese dos autos, a recorrida tomou posse em 19/12/2008, conforme documento de ID n. 17277449. Até a revogação da Lei nº. 109/2010, a servidora já vinha recebendo o pagamento de 15% (quinze por cento) de ATS, decorrente do acúmulo de 3 (três) triênios (5% para cada triênio).

A partir da vigência da Lei Municipal nº. 920/2017, a servidora deixou de receber 15% (quinze por cento) de ATS, passando a receber apenas 10% (dez por cento), que seria o equivalente a dois quinquênios.

Portanto, evidente que houve a redução do valor global da remuneração do servidor, de maneira que restou violado o direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS, integralizados sob a égide da Lei nº. 109/2010 e o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, servidor público não tem direito a determinado regime jurídico, porquanto a relação jurídica que mantém com o Poder Público não possui natureza contratual, mas sim legal ou estatutária, podendo a Administração modificar unilateralmente tal regime. Contudo, as alterações no regime jurídico dos servidores públicos encontram limite na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Nesse sentido, foi fixado as seguintes teses:

“Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).”

Diante disso, o Município deve preservar as vantagens já adquiridas pela apelante, calculadas sob a égide da legislação anterior, e, a partir da vigência da Lei nº. 920/2017, proceder à contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios.

Sobre o assunto, a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

Desse modo, não há direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos, desde que seja observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Posto isso, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a condenação do Município de Porto de Moz ao pagamento das diferenças salariais, bem como a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19293071, nos termos do voto condutor.
(...)
”

Os argumentos trazidos pelo embargante não encontram respaldo na realidade, haja vista que, não se trata aqui de direito adquirido à regime jurídico, mas de consideração ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

No caso em foco, trata-se de servidora municipal ingressante no ano de 2008. Até a revogação da Lei nº. 109/2010, a servidora já vinha recebendo o pagamento de 10% (dez por cento) de ATS, decorrente do acúmulo de 2 (dois) triênios (5% para cada triênio). No ano de 2017 foi promulgada novo dispositivo legal, à título de informação, a Lei Municipal nº 920/2017, que alterou essa contagem de triênio completo para quinquênio completo, mantendo os 5% adicionais.

Com a promulgação da nova normativa, a servidora deixou de receber 10% de ATS, passando a receber apenas 05% (cinco por cento), que seria o equivalente a um quinquênio. No ano seguinte, em 2018, completou o segundo quinquênio e passou a receber 10% (dez por cento). Essa ação municipal confrontou diretamente com o princípio da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal de 1988.

Diante desse contexto, identifico que, a decisão monocrática corretamente aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 24 e 41 da repercussão geral, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive à forma de composição da remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, assegurado no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

No caso concreto, o autor havia incorporado à sua remuneração percentual de ATS com base em dois triênios já completados sob a égide da norma revogada. A decisão agravada apenas reconheceu a necessidade de preservação desses percentuais já adquiridos, determinando, para os períodos posteriores, a observância do novo critério quinquenal estabelecido pela Lei nº 920/2017, o que se coaduna com a jurisprudência pacificada do STF.

A tese jurídica firmada na ADPF 495, invocada pelo agravante, não conduz à conclusão diversa. Naquele julgado, o STF declarou inconstitucionais decisões judiciais que reconheciam direito adquirido à forma de cálculo vinculada ao valor atual da remuneração, extrapolando os limites da irredutibilidade salarial. No presente caso, contudo, não se trata de vinculação a critério de reajuste automático ou efeito cascata, mas sim da preservação de percentuais incorporados à remuneração antes da mudança legislativa, com base em períodos já implementados.

Por fim, quanto ao impacto orçamentário alegado pelo agravante, trata-se de consequência que não tem o condão de afastar direito subjetivo reconhecido judicialmente, especialmente quando fundado em garantia constitucional expressa.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ,
pelas razões expostas.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/09/2025